Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730880-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, FILIPE SILQUEIRA REIS DESPACHO Ao agravante-credor, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-devedor. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora